Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712350-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEDA DOS SANTOS SILVA, PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: FERNANDA GOMES RODRIGUES, ENELSON GOMES RODRIGUES, JULIANA MACHADO COELHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LEDA DOS SANTOS SILVA e PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75526382/75177428). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator